Tribunal: STF
Processo: Rcl 74065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Joanópolis/SP contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Bragança Paulista/SP (Processo 1001353-03.2022.8.26.0450), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de ação cominatória de obrigação de fazer, da qual o Beneficiário pede a condenação do Reclamante em obrigação de inclui-lo em programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria do Ministério da Saúde nº 55, de 24/02/1999, sendo este condenado neste sentido. 



    Na fundamentação da sentença, o juízo admite como condição da ação, na modalidade interesse de agir, que terceira pessoa (assistente social), sem poder de representação, formule em nome próprio, junto ao Reclamante, requerimento administrativo de benefício estatal de TFD em favor do Beneficiário, in verbis: 



    [...]



    Sobrevém acórdão, reconhecendo que o Beneficiário e seu assistente não formulam junto ao Reclamante requerimento administrativo prévio de benefício estatal de TFD; todavia deixa de reconhecer sua carência das condições da ação, na modalidade interesse de agir, em razão de o requerimento ter sido formulado por terceira pessoa (assistente social), in verbis: 



    [...]



    Sobrevém decisão monocrática denegando seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    [...]



    Sobrevém a decisão reclamada, negando provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    [...]



    Neste contexto, a r. decisão agravada comporta reforma, porquanto o v. acórdão recorrido não fundamenta, ainda que suscintamente, acerca da tese jurídica defensiva do Reclamante, distinguindo-se do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nº Tema 339 (AI 791.292 QO-RG).”



    Ao final, requer “a procedência da Reclamação, cassando o acórdão reclamado violador da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    De início, importante delimitar o objeto da presente demanda.



    No caso, a pretensão do Município de Joanópolis/SP, ora Reclamante, consiste unicamente em discutir suposta ausência de fundamentação das decisões proferidas pelas instâncias inferiores, que determinaram a inclusão do ora beneficiário no programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria 55 do Ministério da Saúde, de 24/02/1999.



    Em síntese, a parte reclamante alega a ocorrência de violação ao decidido pela CORTE no Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, ao argumento de que não teria sido suficientemente enfrentada a preliminar processual de carência de ação por falta de interesse de agir do autor da ação originária, em razão de suposto vício procedimental na abertura da solicitação do benefício na esfera administrativa.



    Logo, não se discute o mérito do tratamento em si, tampouco o direito da parte beneficiária à inclusão no programa de tratamento fora do domicílio – TFD. A controvérsia, portanto, reside em verificar a alegada falta de fundamentação do ato reclamado, relativamente à tese defensiva de “carência das condições da ação do Beneficiário, ante a ausência de formulação, pelo próprio ou seu médico assistente que lhe representa, de requerimento administrativo prévio de benefício estatal de TFD, sendo insuficiente tal formulação por terceira pessoa (assistente social) sem poder de representação” (eDoc. 1, fl. 12).



    Feitas essas considerações, assinalo que esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é inadmissível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piracaia/SP julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação originária, para “condenar o requerido a incluir o autor no programa TFD, no item 437-5, pagando-lhe a ajuda de custo no valor estabelecido na portaria para tal item” (eDoc. 9).



    A referida sentença foi mantida pelo Colégio Recursal de Bragança Paulista/SP, nos seguintes termos (eDoc. 13):



    “Conforme estabelecido na Portaria SAS n. 55/2009 do Ministério da Saúde, o paciente submetido a tratamento médico pela rede pública de saúde, em Município distinto do seu domicílio, faz jus à ajuda de custo para suportar os gastos com transporte, estadia e alimentação, que devem ser suportadas pela Municipalidade de origem do paciente, conforme estabelecido no art. 3º da Deliberação CIB-1, de 18.02.2022. 



    A tese recursal apresentada de invalidade do pedido administrativo, uma vez que formulado por assistente social, e não, por médico assistente, encontra-se em dissonância à própria documentação juntada às fls. 81/101. 



    Em que pese solicitação feita pela assistente social do Centro de Reabilitação Lucy Montoro Unidade Campinas, verifica-se que foi instruída com relatório emitido pelo médico Dr. Vitor Roque Dini (fls. 85/86) que atestou a necessidade/realização de atendimento de equipe multidisciplinar à parte autora/recorrida no local, três vezes por semana, desde o ano de 2021. 



    Assim, não há que falar em violação ao art. 6º da Portaria n. 55/2009 do Ministério da Saúde pelo fato de o requerimento para o auxílio ter sido preenchido por uma assistente social, se esta realizou o pedido nos exatos termos solicitados pelo médico que acompanha à parte autora, na unidade ESF da Prefeitura Municipal. 



    Ademais, diferentemente do quanto consta em defesa, extrai-se dos documentos juntados às fls. 81/101 que o motivo da recusa administrativa não se deu por ausência de solicitação de TFD pelo médico assistente, mas, sim, por falta de “comissão nomeada pelo gestor municipal/estadual” para análise do pedido: 



    ‘Compulsando a questão não foi localizado, comissão nomeada pelo gestor municipal/estadual, impossibilitando o requerente de exercer seu direito, de perceber ajuda de custo para alimentação no valor de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos). Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica, opina pelo indeferimento do pleito, tendo em vista não haver comissão’. (fls. 99/100) 



    Dessa forma, mantém-se a r. sentença em sua integralidade.”



    Posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, o Município de Joanópolis/SP interpôs Agravo Interno, que também restou desprovido, sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, em sede de repercussão geral (Tema nº 339), o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: "Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."



    Da análise dos autos, depreende-se que o v. Acórdão recorrido (fls. 178/180) está em consonância com referido entendimento, que possui caráter vinculante, até porque constou da decisão colegiada: 



    [...]



    Logo, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário obedeceu ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do NCPC.



    Dispositivo. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a r. decisão recorrida.” (eDoc. 20)



    No julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    De acordo com a diretriz fornecida, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu na hipótese em análise.



    Nessas circunstâncias, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 339 e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente desta CORTE.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente